Tribunal: TJMT
Processo: 1027800-11.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027800-11.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AUGUSTO MARTINS NETO - CPF: 237.547.022-20 (EMBARGADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (EMBARGANTE), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO CARDOSO - CPF: 352.235.531-87 (EMBARGANTE), FAZENDA TOURO BRAVO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO Código de Processo Civil -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de rompimento de barragem. Os embargantes sustentam omissão e contradição quanto à delimitação do valor indenizatório apurado em laudo pericial, alegando que a quantia abrangeria reparações em propriedades de ambas as partes, bem como possível reparação já realizada na estrada de acesso. Requerem, ainda, prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à destinação dos valores apurados na perícia; (ii) estabelecer se há contradição quanto à necessidade de liquidação do julgado e à origem dos valores indenizatórios; (iii) verificar a existência de omissão quanto à reparação autônoma da estrada de acesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração da prova técnica.

4 - O acórdão embargado baseou-se expressamente no laudo pericial, que delimitou de forma objetiva os danos materiais indenizáveis, restringindo-os à propriedade do autor e não incluindo qualquer reconstrução referente à estrutura dos embargantes.

5 - A alegação de que o valor indenizatório abrangia imóveis de ambas as partes não encontra respaldo na prova técnica dos autos, que detalhou de forma específica os elementos reparáveis: estrada de acesso à Chácara Santa Luzia, extravasor, e tanques de piscicultura pertencentes ao embargado.

6 - A afirmação de que os embargantes teriam restaurado a estrada por iniciativa própria não se sustenta, tendo em vista que o perito judicial, após inspeção in loco, aferiu o volume de material necessário, a declividade, a largura da via, as condições do solo e o tipo de maquinário adequado para a execução do serviço de terraplenagem, elaborando composição detalhada de custos conforme a metodologia usual da engenharia civil, restando evidente que não reconheceu como válida ou suficiente a eventual intervenção promovida pelos réus.

7 - O acórdão refutou expressamente a necessidade de liquidação da sentença, diante da suficiência e detalhamento do laudo técnico, afastando a contradição alegada e esclarecendo que os valores fixados judicialmente decorrem da perícia oficial, e não dos orçamentos particulares apresentados pelo autor.

8 - A insurgência quanto à origem e composição do valor indenizatório configura inconformismo com o mérito da decisão colegiada, o que não se compatibiliza com a via eleita.

9 - O pedido de prequestionamento resta prejudicado, uma vez que os fundamentos jurídicos foram suficientemente enfrentados no acórdão, e, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos os temas suscitados nos embargos mesmo que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos técnico-probatórios já analisados, ainda que sob a alegação de omissão ou contradição.

2 - A alegação de que os embargantes restauraram a estrada não se sustenta, pois o laudo pericial, elaborado após inspeção in loco, não reconheceu como válida ou suficiente a eventual intervenção promovida pelos embargantes.

3 - A existência de laudo pericial detalhado e conclusivo sobre os danos materiais dispensa a instauração de liquidação de sentença.

4 - O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito das matérias suscitadas em embargos de declaração, ainda que rejeitados.

5 - Embargos de Declaração rejeitados. Mantido integralmente o acordão do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes e de pré-questionamento, opostos por
GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
e
JOÃO ROBERTO CARDOSO
, contra acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, em desfavor de
AUGUSTO MARTINS NETO
, que manteve a sentença a quo, reconhecendo a responsabilidade dos requeridos pelo rompimento da barragem e pelos prejuízos ocasionados à propriedade do embargado.

Em suas razões (id. 319747375), os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissões e contradições já que o laudo pericial, adotado como fundamento pelo acórdão, incluiu na estimativa de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil), custos relativos à recomposição da barragem situada na Fazenda Touro Bravo (dos próprios embargantes) e à recuperação da estrada já reparada pelos embargantes.

Argumentam que tais itens (recuperação da estrada e execução do extravasor da barragem a montante) devem ser excluídos, sob pena de enriquecimento sem causa do autor.

Apontam supostos indícios de fraude documental nos orçamentos apresentados pelo autor.

Sustentam a necessidade de liquidação de sentença para apuração precisa do valor devido.

Requerem também o pré-questionamento dos artigos 77, 139, 435, 509 do CPC e 40 do CPP.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 326396862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia o julgador se pronunciar, ou corrigir erro material.

Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação de fundamentos jurídicos ou probatórios já analisados, sob pena de violação à estabilidade e preclusão da decisão colegiada.

A alegação de omissão no acórdão, sob o argumento de que o valor da indenização fixado no laudo pericial abrangeria despesas referentes à reconstrução da barragem de ambas as partes
, não encontra amparo na prova técnica constante dos autos.

Da análise dos autos (id. 286357395), observa-se que o juízo de origem determinou a realização de perícia judicial, estabelecendo, de forma expressa, os pontos controvertidos a serem esclarecidos:

Embora a perícia tenha abrangido a área correspondente aos dois imóveis rurais, o seu objeto encontra-se claramente definido (id. 286357418).

O laudo técnico consignou que o valor de reconstrução, inicialmente fixado em R$ 520.000,00 e posteriormente atualizado para R$ 555.338,78 refere-se exclusivamente às seguintes intervenções: Terraplanagem da estrada de acesso à Chácara Santa Luzia; Execução de extravasor para impedir novo alagamento da barragem a montante; Recomposição dos tanques 1 e 2, de titularidade do embargado, atingidos diretamente pela enxurrada.

Não há, em nenhuma parte do laudo, qualquer avaliação, medição ou proposta de reconstrução da estrutura dos embargantes.

A conclusão de que o valor fixado destina-se exclusivamente à reparação dos danos sofridos pelo autor mostra-se técnica e juridicamente segura.

Ademais
, embora os embargantes tenham mencionado, em seu Recurso de Apelação, que o valor de reconstrução apontado no laudo técnico se referia aos dois imóveis, tal afirmação foi feita na tentativa de demonstrar a suposta
culpa concorrente
.

Não houve pedido de abatimento ou compensação, tampouco há notícia de que os embargantes tenham suscitado tal questão no prazo previsto no art. 477, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Destarte, inexiste qualquer irregularidade que autorize a modificação ou integração do julgado por meio dos presentes embargos.

Quanto à alegação de omissão relativa à reconstrução da estrada
, observa-se que a pretensão dos embargantes de excluir da indenização os valores correspondentes à recomposição da via de acesso à Chácara Santa Luzia, de propriedade do autor/embargado, sob o argumento de que a estrada já teria sido restaurada por iniciativa própria dos réus/embargados, não encontra amparo na prova técnica constante dos autos.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional nomeado pelo juízo da origem, após inspeção in loco, aferiu volume de material necessário, declividade, largura da via, condição do solo e tipo de maquinário adequado para a execução do serviço de terraplanagem, elaborando composição detalhada de custos, conforme metodologia usual da engenharia civil.

Assim, resta evidente que o perito não reconheceu como válida ou suficiente a eventual intervenção promovida pelos réus, seja por ausência de comprovação documental robusta, seja por incompatibilidade técnica com os parâmetros mínimos exigidos para a recomposição adequada da via.

Portanto, a alegação de reparo autônomo da estrada não tem repercussão jurídica na condenação imposta, pois não desnatura a obrigação dos réus de indenizar o dano material quantificado com base em prova técnica regular.

Ademais
, como já mencionado anteriormente, não houve no Recurso de Apelação pedido de abatimento ou compensação, tampouco há notícia de que os embargantes tenham suscitado tal questão no prazo previsto no art. 477, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, requerendo esclarecimentos ou complementações do laudo pericial.

No que se refere à alegação de contradição do acórdão quanto à suposta fraude nos orçamentos apresentados pelo autor/embargado e à consequente necessidade de liquidação da sentença
, cumpre esclarecer que os valores considerados na sentença, e posteriormente confirmados pelo acórdão ora impugnado, não correspondem aos orçamentos particulares juntados pelo autor, mas sim aos montantes apurados pelo perito judicial, nos limites técnicos do laudo pericial.

Nesse ponto, peço vênia para transcrever trecho do acórdão ora embargado (id. 317548374), que bem elucida a matéria controvertida:

“Quanto à alegação de ausência de quantificação técnica dos danos, os apelantes sustentam que a condenação em danos materiais carece de quantificação técnica adequada, motivo pelo qual pleiteiam a instauração de incidente de liquidação de sentença (art. 509, § 2º, do CPC).

Todavia, esse argumento não se sustenta diante da robustez da prova pericial produzida nos autos.

O laudo técnico, elaborado por engenheiro habilitado e nomeado pelo Juízo, procedeu a uma avaliação detalhada e criteriosa dos prejuízos materiais experimentados pelo recorrido, considerando tanto as perdas diretas quanto os reflexos indiretos do evento danoso.

(...)

De forma objetiva, a perícia estimou o valor total dos danos materiais em R$ 555.338,78 (quinhentos e cinquenta e cinco mil trezentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos).

(...)

Ademais, friso que o valor da avaliação do perito judicial difere em pouco dos orçamentos colacionados aos autos. (id. 286356868).

Por outro lado, em que pese a insurgência do requerido/apelado, observo que não foi capaz de apontar qual foi o suposto erro da avaliação.

Nesse contexto, não há falar em necessidade de liquidação de sentença.

O incidente previsto no art. 509, § 2º, do CPC é cabível apenas quando o quantum debeatur não estiver suficientemente delineado nos autos, o que não ocorre no caso em exame.

A existência de laudo pericial minucioso, somada à fundamentação expressa da sentença, assegura segurança jurídica e liquidez ao título judicial formado.

Portanto, a fixação judicial mostra-se devidamente fundamentada, proporcional e amparada em prova técnica idônea, não havendo espaço para acolher a alegação recursal de ausência de quantificação dos danos.

Assim sendo, a alegação de contradição revela-se infundada, porquanto a origem dos valores foi corretamente delimitada na fundamentação do acórdão e não houve qualquer omissão quanto à origem técnica da quantificação dos danos, tampouco necessidade de liquidação complementar.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.

3. Embargos rejeitados. (TJMT, Turma Recursal Única, RED 1009384-23.2019.8.11.0001, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 22/02/2022).

Ainda,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATO NOVO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a analisar fatos novos.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RED 1002137-23.2021.8.11.0000, RELATOR: ALEXANDRE ELIAS FILHO, JULGADO EM 05/10/2021).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento
, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e mantenho integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025